Tribunal: STF
Processo: Rcl 48904
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    1. Gabriel de Queiroz Carvalho alega que o Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iracema e o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima teriam transgredido o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 46/STF, que possui o seguinte teor: 
    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União.”
    A violação ao enunciado sumular consistiria na determinação – oriunda da Câmara Municipal de Iracema e mantida pelo Tribunal de Justiça de Roraima ao indeferir pedido de tutela de urgência – de afastamento cautelar do mandato de vereador titularizado pelo reclamante após recebimento de denúncia por crime de responsabilidade.
    O reclamante sustenta que referida medida cautelar configura usurpação da competência legislativa da União, por não encontrar previsão no Decreto-Lei nº 201/67, que dispõe sobre os crimes de responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, além do processo atinente a essas infrações.
    Em 18 de agosto de 2021 determinei a intimação do reclamante para que juntasse a estes autos cópia do ato oriundo da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Iracema/RR que determinou seu afastamento cautelar. 
    Em 26 de agosto de 2021 o reclamante peticionou nos autos indicando, como ato reclamado, Ata da Sessão Solene da posse do vereador suplente convocado em decorrência de seu afastamento.
    É o relatório.
    2. A presente reclamação não reúne condições mínimas de procedibilidade.
    Tal como referido, a parte reclamante, à guisa de cumprimento da determinação de juntada do ato reclamado, limitou-se a indicar documento – já constante dos autos – que atesta a convocação de vereador suplente, não sendo esse, contudo, à luz das alegações trazidas pelo autor, o ato jurídico supostamente vulnerador da Súmula Vinculante nº 46, mas simples desdobramento do afastamento liminar, verdadeiro ato impugnado nesta reclamação.
    Essa circunstância, por si só, conduziria à extinção deste feito, na forma do parágrafo único do art. 321 c/c art. 988, § 2º ambos do CPC.
    Há mais, porém.
    Tomando como premissas as alegações fornecidas pelo reclamante em sua petição inicial, o período de afastamento cautelar de 90 (noventa) dias, iniciado no dia 20 de maio de 2021, findou em 18 de agosto desse ano.
     Não havendo notícia nos autos de qualquer outra inovação ou irregularidade que possa representar, sequer em tese, invasão da competência legislativa privativa da União para dispor sobre crimes de responsabilidade e suas normas processuais, forçoso reconhecer a perda de objeto desta reclamação. 
    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 
    Intime-se. Publique-se. 
Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator